Tribunal: TJES
Processo: 5014713-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014713-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

AGRAVADO: LEONARDO BORGES MESSIAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 921, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.195/2021. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PEDIDO DE ARRESTO VIA SISBAJUD NÃO APRECIADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que suspendeu o curso do processo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, em razão da não localização do executado, apesar de diligências realizadas pela exequente e da existência de pedido pendente de arresto de ativos financeiros via Sisbajud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a nova redação do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, pode ser aplicada retroativamente a atos processuais praticados antes de sua vigência; (ii) estabelecer se houve inércia da parte exequente a justificar a suspensão da execução; e (iii) determinar se é possível a suspensão do feito sem apreciação de pedido de arresto executivo formulado pela credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio tempus regit actum impede a incidência retroativa da Lei nº 14.195/2021 sobre execuções em curso cujas tentativas de localização do devedor ocorreram sob a égide da redação anterior do art. 921 do CPC.

O novo regime da prescrição intercorrente, que dispensa a inércia do credor, não pode ser utilizado para prejudicar a parte que adotou comportamento diligente conforme as regras vigentes à época dos atos processuais.

O histórico processual evidencia atuação ativa e colaborativa da exequente, afastando o pressuposto da desídia necessário à suspensão da execução no regime anterior do CPC/2015.

A suspensão do processo mostra-se prematura quando existem pedidos pendentes de apreciação capazes de impulsionar a execução, notadamente o arresto executivo.

O arresto previsto no art. 830 do CPC constitui medida adequada para assegurar a efetividade da execução em hipóteses de não localização do devedor, independentemente do esgotamento das tentativas de citação.

A não apreciação do pedido de constrição de ativos financeiros obstaculiza a finalidade do processo executivo e compromete a utilidade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A nova disciplina da prescrição intercorrente introduzida pela Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente a execuções em que os atos de localização do devedor ocorreram sob a vigência da redação anterior do art. 921 do CPC.

A suspensão da execução por ausência de localização do devedor exige a demonstração de inércia do exequente nos processos regidos pela redação original do CPC/2015.

É indevida a suspensão da execução sem a prévia apreciação de pedido de arresto executivo apto a garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 830 e 921, III e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012822-34.2023.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 06.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014713-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

AGRAVADO: LEONARDO BORGES MESSIAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES , que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
LEONARDO BORGES MESSIAS
, suspendeu o curso do processo pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, em razão da não localização do devedor.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, primeiramente, a inaplicabilidade da nova redação do art. 921 do CPC, conferida pela Lei nº 14.195/2021, ao caso concreto, ao defender que a norma não pode retroagir para atingir atos processuais praticados antes de sua vigência, período no qual ocorreram as tentativas de citação do devedor. Alega, ademais, a ausência de inércia de sua parte, uma vez que empreendeu diversas diligências na tentativa de localizar o executado, não podendo ser prejudicada pela demora imputável ao serviço judiciário. Aduz, ainda, que a decisão agravada foi proferida sem analisar pedidos pendentes, notadamente o de arresto de ativos financeiros via Sisbajud. Defende, por fim, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a desnecessidade de esgotamento das tentativas de citação para o deferimento do arresto executivo online.

Diante do exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o prosseguimento da execução, com o deferimento da medida constritiva.

Por meio do ID 15882850, deferi o pedido liminar postulado.

Pois bem.
A controvérsia recursal gravita em torno da adequação da decisão que suspendeu o curso da execução, a despeito de um histórico de ativa diligência da parte exequente na busca pela localização do devedor e da existência de pleitos processuais pendentes de apreciação, notadamente um pedido de arresto de ativos financeiros.

Da detida análise dos autos, constata-se a presença da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), elementos que, em cognição sumária, justificam a concessão da medida de urgência pleiteada, para determinar o imediato prosseguimento do feito na origem.

Com efeito, a fundamentação da decisão agravada, embora escorada na literalidade do artigo 921, III, do CPC, parece desconsiderar o complexo arcabouço normativo e jurisprudencial que rege a matéria, especialmente no que tange ao direito intertemporal e à instrumentalidade do processo executivo.

O histórico processual revela que a execução foi ajuizada em 2016, e as múltiplas tentativas de citação do executado, todas infrutíferas, ocorreram sob a égide do regime processual anterior à reforma promovida pela Lei nº 14.195/2021.

Conforme entendimento consolidado, inclusive no âmbito deste Sodalício, as novas regras sobre o termo inicial da prescrição intercorrente, que dispensam a inércia do credor, não podem retroagir para prejudicar a parte que se pautou pelas regras vigentes à época dos atos. Senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.

2.
O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente.

3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.

4. De acordo com o art. 921, inciso III e §1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.

5. Nos termos da redação original do art. 921, §4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.

6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.

7.
A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.

8.
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.

10. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

A aplicação do princípio
tempus regit actum
impõe que a suspensão e a eventual fluência do prazo prescricional observem o pressuposto da inércia do exequente, o que, ao que tudo indica, não se verifica na hipótese, em que a Agravante demonstrou comportamento processual ativo e colaborativo.

Até porque, na esteira do mencionado precedente, “
se o processo estiver em curso no momento da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021 e ainda não tiver sido determinada a suspensão da execução por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, aplica-se a nova lei. Isso significa que, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, deverá ser realizada nova tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis, que, se infrutífera, dará início ao transcurso do prazo da prescrição intercorrente nos termos da nova redação do §4º do art. 921 do CPC.
”
(REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024.)
.

Adicionalmente, a suspensão do processo revela-se prematura, ao ignorar o pedido formulado pelo agravante, que postulava não apenas a expedição de novo mandado de citação, mas também a efetivação de arresto executivo via Sisbajud. O arresto, previsto no artigo 830 do CPC, constitui ferramenta para garantir a efetividade da execução justamente em cenários de não localização do devedor. Ao deixar de apreciar tal pedido e, em seu lugar, paralisar o feito, o juízo
a quo
obstaculizou medida que, no momento, se mostrava viável para o avanço da satisfação do crédito, frustrando a própria finalidade do processo executivo.

Neste ponto, menciono ainda que
“
[...]
a utilização do sistema INFOJUD e de outros integrantes do Poder Judiciário para obtenção de informações do devedor prescinde de demonstração do esgotamento das diligências para localização de bens
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5012822-34.2023.8.08.0000, Relatora: Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 06/02/2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
determinar o prosseguimento da Ação de Execução nº 0028923-73.2016.8.08.0035 na origem, com a devida apreciação, pelo juízo de primeiro grau, dos pedidos formulados pela Agravante, notadamente o de arresto de ativos financeiros via sistema Sisbajud
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.